Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701600-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO DE FREITAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARCOS PAULO DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos no 0765152-02.2021.8.07.0016 que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor para estender a responsabilidade pelo débito em execução à pessoa jurídica. Afirma que o indeferimento de imediato do pedido constitui negativa de prestação jurisdicional. Assevera que deve a magistrada abrir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para dilação probatória e, somente após, proferir decisão do mérito. No mais, sustenta que há prova de que o executado é empresário, utilizando da personalidade jurídica da empresa Plenitude Design Móveis Planejados para ocultar seus bens. Pede que seja deferido o efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão e determinar que o juízo a quo proceda à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravante ressaltou que o preparo será recolhido no prazo de 48 horas. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Portanto, o presente recurso é cabível. Todavia, o seu recebimento estará condicionado ao recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Isso porque a tramitação do processo sem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não causa risco ao resultado útil do processo nem grave prejuízo ao direito material buscado. Não se evidencia nos autos risco de esvaziamento patrimonial da empresa dita sucessora, ou mesmo de atos nesse sentido praticados pelos sócios. Assim, não há justificativa para deferimento da medida excepcional nesse momento processual, especialmente sem que seja observado o contraditório. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito